Tribunal: TJBA
Processo: 0000746-54.2008.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000746-54.2008.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
PLINIO BRANDAO TORRES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO VERBAL ALEGADA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA DE SANTANA contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ILHÉUS, perante a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus. O autor alegou ter prestado serviço de locação de veículo ao Município, mediante contratação verbal, e pleiteou o pagamento pelos serviços. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação mínima, por parte do autor, da existência de vínculo contratual com o Município e da efetiva prestação do serviço alegado, apta a ensejar a procedência do pedido de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A listagem de veículos supostamente utilizados pela Administração, ainda que assinada por servidor municipal, não comprova a existência de contrato formal nem a prestação efetiva do serviço, sendo insuficiente para configurar obrigação em desfavor do Município.

A inexistência de documentos essenciais à regular contratação com a Administração Pública — como nota de empenho, contrato escrito, ordem de serviço, autorização de despesa ou recibos — inviabiliza o reconhecimento da obrigação alegada.

A formalização contratual e a observância aos princípios da legalidade e da formalidade são exigências indispensáveis para a validade de contratos administrativos, especialmente quando se trata de despesa pública.

Ausente comprovação do serviço prestado e do valor pactuado, não se configuram os requisitos legais para a procedência do pedido de cobrança.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0000746-54.2008.8.05.0103 da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelante - ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA DE SANTANA e como apelado - MUNICIPIO DE ILHEUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento à Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2